Tribunal: TJDFT
Processo: 0712687-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DA EXECUTADA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Dispõe o artigo 782, §3o, do CPC, que, a requerimento da parte, poderá o juiz determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Referido dispositivo representa faculdade conferida ao Magistrado, de forma suplementar, apenas quando demonstrada a impossibilidade do credor em fazê-lo, sem a intervenção do Poder Judiciário. Precedentes.
2. Recurso conhecido e não provido.